Tribunal: STF
Processo: RE 80935
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
PROCESSUAL.
APELAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES: LIMITES DA DECISÃO.
TENDO O ACÓRDÃO, EM GRAU DE APELAÇÃO, DADO PROVIMENTO AO RECURSO,
PARA DECLARAR SER NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO - A DEMANDA EM FASE DE
EXECUÇÃO - COM UM VOTO CONTRARIO AO PROVIMENTO DO APELO, INCABIVEL
QUE OS EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS PELO VENCIDO PUDESSEM
RESULTAR EM ANULAÇÃO, TAMBÉM DO PROCESSO, NA FASE DE CONHECIMENTO,
POR TER CONSIDERADO NULA IGUALMENTE A CITAÇÃO, EM TAL FASE.
"REFORMATIO IN PEJUS" REPELIDA NA NOSSA PROCESSUALISTICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER O V. ACÓRDÃO DA
APELAÇÃO.